Tribunal: TJSP
Processo: 1009307-04.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do réu. Alegação de que a contratação foi regular. Não verificado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do apelante. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado, cuja assinatura aposta teve sua autenticidade impugnada pelo autor.

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do réu. Alegação de que a contratação foi regular. Não verificado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do apelante. Contrato de adesão a cartão de crédito consignado, cuja assinatura aposta teve sua autenticidade impugnada pelo autor. Desinteresse do banco na realização e no custeio de prova pericial. Exegese do Tema Repetitivo 1061 do C. Superior Tribunal de Justiça. Regularidade da contratação não comprovada. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Acertada a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação a restituir os valores descontados indevidamente. DANOS MORAIS. Pretensão de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Possibilidade. Ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário que não configura dano moral in re ipsa. Necessidade de demonstração dos constrangimentos ofensivos e humilhantes sofridos, o que não se vislumbra, na hipótese. Sentença reformada para afastar a indenização fixada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.